Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Processo : 0704824-91.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] saneadora que rejeitou a prescrição e a ilegitimidade passiva arguidas pelo agravante, bem como determinou que o ônus da prova incumbe ao demandado, aqui agravante, em que pese inexistente a relação de consumo no presente caso. O agravante sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a responsabilidade pela administração dos recursos incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Defende que o CDC não é aplicável ao caso, ante a inexistência de vínculo contratual entre as partes. Por fim, impugna a inversão do ônus da prova, afirmando ausentes a verossimilhança e a hipossuficiência necessárias à aplicação do instituto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Recebo o agravo haja vista a previsão do art. 1.015 inc. II e XI, do CPC, não sendo cabível o recurso para análise neste momento quanto à legitimidade passiva. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Confira-se o seguinte aresto do STJ: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019. Negritado) Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra o Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista e que, portanto, tem natureza jurídica privada. Logo, não se amoldando a situação prevista no art. 206 do Código Civil, impõe-se observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. A esse respeito, já decidiu esta eg. Turma: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. 1. Não é possível falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se da leitura das razões recursais, compreende-se, com clareza, que a pretensão se volta contra a sentença. 2. Faz jus à gratuidade de justiça se, nos autos, há elementos que demonstram que a apelada é portadora dos pressupostos legais aptos à concessão do benefício e não se constatando a existência de elementos probantes no sentido inverso. 3. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que "compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil". 4. Considerando que entre a ciência do autor do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. 5. Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, quanto à divergência entre os valores encontrados na conta individual do PASEP do autor, correta a sentença que estabeleceu a restituição da quantia nos moldes como elencado na petição inicial. Consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus que, todavia, na hipótese, o réu não se desincumbiu. 6. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, mérito desprovido. Unânime. (APC 0715062-06.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Negritado) Deveras, a prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Por conseguinte, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca em 21.09.2018 do direito violado, quando o servidor recebeu o pagamento relativo aos valores reservados em conta, fato que restou incontroverso e comprovado[2]. Neste passo, considerando o ajuizamento da presente ação em 01.10.2019, não é evidente a probabilidade de provimento do recurso, em face do não perecimento da pretensão de reparação em desfavor do agravante. No tocante à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, carece ao agravante o interesse recursal, haja vista que a r. decisão agravada ponderou pela inexistência de relação de consumo no presente caso. Por fim, o art. 373, § 1o, do atual CPC, respalda a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizando, diante de peculiaridades da causa, entre as quais a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que o juiz atribua o ônus de modo diverso do ordinário, desde que o faça de forma fundamentada e ensejando a oportunidade de a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Na hipótese em exame, o juízo de origem salientou que, tratando a causa de pedir de má gestão e execução dos fundos do PASEP de responsabilidade do banco agravante, “é inquestionável a capacidade exclusiva de o requerido agregar aos autos os elementos de prova necessários (art. 373, § 1o, CPC)”. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília – DF, 05 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54882959 na origem - processo n. 0729875-38.2019.8.07.0001 [2] Id. 46116371 – p. 3 na origem - processo n. 0729875-38.2019.8.07.0001